Tribunal: TJSP
Processo: 0004070-62.2011.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE CACONDE – AUSÊNCIA DE INVASÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA E NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004070-62.2011.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante AES
TIETE ENERGIA SA (ATUAL DENOMINAÇÃO), é apelado MOACIR
MARTINELLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida em 5
(cinco) pontos percentuais (art. 85, § 11, do C.P.C.).", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.435
APELAÇÃO CÍVEL No 0004070-62.2011.8.26.0103
COMARCA: CACONDE
APELANTE: AES TIETÊ S.A.
APELADO: MOACIR MARTINELLI
REINTEGRAÇÃO DE POSSE RESERVATÓRIO DA
USINA
HIDRELÉTRICA
DE
CACONDE

AUSÊNCIA
DE
INVASÃO
NA
ÁREA
DE
SEGURANÇA E NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por AES
Tietê S.A. contra Moacir Martinelli, julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 580/586.
A autora apelou, suscitando preliminar de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, no mérito buscando a inversão do
resultado, sustentando em suma que houve por parte do réu esbulho na
faixa de segurança do reservatório da Usina de Caconde, em área
pertencente à União, atualmente sob concessão.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, examinar a preliminar, que
deve ser rejeitada, uma vez que ao contrário do sustentado, no laudo de
fls. 409/489, o perito respondeu a todos os quesitos formulados pela
autora
(fls.
420),
assim
como
a
fls
539/543
esclareceu
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamentos apresentados a fls. 504/506, não havendo lugar para
cogitar-se de cerceamento de defesa.
Relativamente ao mérito, melhor sorte não está reservada
ao inconformismo.
É que no trabalho aludido, levado a efeito com a utilização
do mais moderno sistema de referência SIRGAS 2000, o profissional da
confiança do juízo registrou:
“Após a realização dos trabalhos de campo e emissão deste
laudo, pode-se concluir que as benfeitorias do imóvel periciado, encontra-
se acima da altitude ortométrica 858,00 metros, portanto acima da altitude
ortomética de desapropriação 857,00 metros, conforme demonstrado em
planta planialtimétrica, corte longitudinal e memorial”.
No mesmo sentido as respostas aos quesitos da autora,
valendo destacar:
“2 - A propriedade pertence à autora? Encontra-se
abrangida pela matrícula no 16.395, registrada perante o Cartório de
Registro de Imóvel da Comarca de Caconde.
Resposta: Abaixo da altitude ortométrica 857,00m pertence
à autora abrangida pela matrícula 16.395 e acima altitude ortométrica da
857,00 metros ao requerido.
3 - Existem benfeitorias no local? Se sim, quais? Se não, em
qual data foram retiradas e existem vestígios de construções demolidas?
Resposta: não. Todas as benfeitorias existentes no imóvel
periciado encontram acima da altitude ortométrica 858,00m, conforme
demonstrado em plantas, perfis e memorial descritivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
“5 - Há danos ambientais na área? Se sim, quais são eles?
Resposta: Não houve em nenhum momento dano em área
pertencente à autora, pela estrutura estar acima da altitude de 858,00m.”
Desta forma, e como registrou com propriedade o digno
magistrado sentenciante, “não existem benfeitorias no imóvel do
requerido que se encontram na cota de desapropriação. Conclui-se
assim, que não houve invasão na área de segurança da represa da Usina
Hidrelétrica Caconde e na área de preservação permanente nos termos
do que dispõem os artigos 4o e 12 da Lei 12.651/12”.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida
em 5 (cinco) pontos percentuais (art. 85, § 11, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR